Tribunal: TJES
Processo: 0002808-91.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002808-91.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON JUNIO MARCAL DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002808-91.2021.8.08.0050

APELANTE: MAICON JUNIO MARCAL DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PERIGO ABSTRATO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Maicon Junio Marçal de Almeida contra sentença que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03. A defesa sustenta insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, requerendo absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a ausência de laudo pericial e de apreensão de arma compromete a materialidade do delito; e
(ii) os depoimentos colhidos, especialmente na fase policial, são aptos a sustentar a condenação do recorrente.

III. Razões de decidir

A materialidade do crime encontra respaldo nos elementos dos autos, especialmente nos depoimentos prestados sob contraditório judicial, que confirmam a ocorrência do disparo.

A autoria foi demonstrada de forma harmônica pelas declarações da testemunha presencial, que identificou o recorrente como autor do disparo dentro de residência habitada.

O delito do art. 15 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico ou apreensão da arma.

Não há nulidade pela ausência de laudo pericial, quando a prova oral é suficiente à formação do juízo condenatório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prova testemunhal colhida sob contraditório judicial, quando harmônica e segura, pode ser suficiente para comprovar a materialidade e autoria no delito de disparo de arma de fogo. 2. O crime do art. 15 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico ou apreensão da arma.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 386, VII, e 564, III, “b”; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 689.079/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002808-91.2021.8.08.0050

APELANTE: MAICON JUNIO MARCAL DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MAICON JUNIO MARÇAL DE ALMEIDA em face da sentença (ID 12590582 ) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática da conduta prevista no art. 15, da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 60 (sessenta) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID 12590582), o apelante aduz ausência de provas quanto à autoria e materialidade delitivas. Alega que os depoimentos testemunhais não foram conclusivos, mencionando contradições nas declarações prestadas em sede policial e judicial. Sustenta que a prova produzida é insuficiente para ensejar a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo.
Ressalta, ainda, a inexistência de laudo pericial comprobatório da materialidade, bem como a ausência de apreensão de projéteis ou arma de fogo. Ao final, pugna pela absolvição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 12590837), defendendo o acerto da sentença condenatória. Argumenta que tanto a materialidade quanto a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, especialmente pelos depoimentos de testemunhas que confirmaram a presença do réu no local dos fatos e a prática do disparo de arma de fogo. Pede, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 14431246, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que:

“(...) No dia 13 de novembro de 2016, por volta das 21h15min, na rua G, s/n, bairro Morada de Vila Bethania, Viana-ES, os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo em lugar habitado.

Depreende-se dos autos que no dia 13/11/2016, por volta das 20h15min, na rua G, s/n, bairro Morada de Vila Bethania, Viana/ES, os denunciados adentraram na casa de Rafael com o escopo de encontrar Douglas, que teve uma discussão com seu irmão, vulgo “Beto”, horas antes, em sua residência.

Nesse contexto, verificou-se que o denunciado MAICON JUNIO MARÇAL DE OLIVEIRA, efetuou disparo de arma de fogo dentro da residência de Rafael, onde encontravam-se Douglas, Rafael e Nilson. Maicon estava na companhia do denunciado Alexsandro Gavião Barbosa, que também portava uma arma pequena, com a qual efetuou disparos para o alto. Pelo exposto, denuncia ALEXSANDRO GAVIÃO BARBOSA, vulgo “Alex Gavião” e MAICON JUNIO MARÇAL DE ALMEIDA por infração ao artigo 15, da Lei 10.826/03 (,..)”.

Destaca-se que a denúncia não foi recebida em relação a ALEXSANDRO GAVIÃO BARBOSA.

Devidamente processado, o réu MAICON JUNIO MARÇAL DE OLIVEIRA foi condenado pela prática do crime previsto no art. 15, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Inquérito Policial e Relatório de Investigação além dos depoimentos colhidos em juízo.

No que tange à autoria, os relatos consistentes das testemunhas
Nilson Caetano Silva Azevedo
e Rafael Carlos Mariano de Paula são prova suficiente para a condenação do apelante. Vejamos:

“(...)
que estava dentro da casa de Rafael no dia dos fatos
; que conhece Maicon e Alexsandro;
que não sabe dizer o que aconteceu
; que ficou sabendo que os envolvidos estavam na casa de Douglas e Beto havia bebido e “arrumou” briga com o irmão dele; que os dois começaram a discutir; que não convive mais com nenhum dos envolvidos, porque se mudou do lugar;
que foram efetuados dois disparos dentro da casa, um para cima e um na parede
;
que os envolvidos efetuaram um disparo cada um
;
que ouviu dois disparos; que um dos envolvidos é o MJ e o outro é o Galvão
;
que se lembra que foi um disparo de cada um
;
que o primeiro a atirar foi o MJ
e o Alex entrou depois na casa
;
que os dois envolvidos efetuaram os disparos
;
que MJ é o Maicon Junio
; que confirma o depoimento prestado em sede policial;
que quem atirou para cima foi o MJ
e depois o Alex Galvão também atirou
;
que confirma como sua a assinatura contida em seu depoimento prestado em sede policial
(...).” (Nilson Caetano Silva Azevedo, mídia anexa).

“(...)
que não se recorda dos fatos narrados nos autos
; que estava em casa usando maconha e Douglas chegou em sua casa; que Douglas estava normal; que Douglas chegou no local dizendo que havia discutido com o irmão dele; que não se lembra o nome do irmão dele; que no momento não se recorda dos fatos;
que lido o seu depoimento não consegue se recordar dos fatos, porque tem muito tempo, porém,
confirma como sua a assinatura contida no depoimento prestado em sede policial
; que não conhece o acusado Maicon;
que não se lembra quem entrou em sua casa à época dos fatos
(...).” (Rafael Carlos Mariano de Paula, mídia anexa)

Embora a testemunha Rafael Carlos Mariano de Paula tenha declarado, em juízo, não se recordar dos fatos, confirmou como sua a assinatura aposta no depoimento policial, o qual se harmoniza com as demais provas orais constantes dos autos. A jurisprudência admite a consideração do depoimento prestado na fase inquisitorial, desde que corroborado por outros elementos produzidos sob contraditório, como se verifica na presente hipótese.

Ainda que o apelante tenha negado a prática do delito em seu interrogatório, suas alegações isoladas não encontram respaldo no conjunto probatório, notadamente
diante da narrativa objetiva, harmônica e detalhada apresentada pela testemunha presencial
, que não possui relação de inimizade ou vínculo de interesse com o réu, circunstância que reforça sua credibilidade. A negativa do réu, dissociada de elementos objetivos de prova, não se sobrepõe à declaração judicial segura de quem presenciou os fatos.

Ademais, cabe destacar a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
a qual
reconhece tratar-se de delito
previsto no art. 15, da Lei nº 10.826/
03,
d
e perigo abstrato
, cuja consumação prescinde da produção de resultado naturalístico ou da apreensão da arma de fogo, bastando a demonstração da conduta de efetuar disparo em local habitado ou em suas adjacências. Nesse sentido:

“
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o delito de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15, da Lei 10.826/2003, é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração do efetivo risco à incolumidade pública
.” (AgRg no HC 689.079/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/11/2021, DJe 30/11/2021).

Quanto à alegação de nulidade decorrente da ausência de laudo pericial ou apreensão de projéteis, não há que se falar em nulidade absoluta, pois a materialidade foi demonstrada por meio de prova oral firme, coerente e produzida sob o crivo do contraditório.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de prova técnica não invalida a persecução penal quando há outros elementos idôneos nos autos aptos a formar juízo de certeza sobre o crime (AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/08/2022)

Portanto, entendo que é possível a
comprovação da materialidade delitiva por meio da prova oral
quando coerente, uníssona e produzida sob contraditório, como se deu no caso concreto. No presente caso, a ausência de laudo pericial não compromete a tipicidade da conduta, sendo a prova testemunhal plenamente válida e suficiente à formação do juízo de certeza.

Por oportuno, para fins de prequestionamento, ressalto que a presente decisão observa o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como os artigos 386, inciso VII, e 564, III, “b”, do Código de Processo Penal, cuja violação foi arguida nas razões recursais, inexistindo qualquer nulidade ou ausência de provas que justifique a reforma da condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)